Tribunal: TJES
Processo: 5001421-80.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001421-80.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001421-80.2024.8.08.0007

REQUERENTE: DIANA GOMES DA SILVA

REQUERIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA:
Dra.:
SILVIA FONSECA SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. GASTOS DOS VALORES LOGO APÓS O RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrente
DIANA GOMES DA SILVA
,
recebe benefício previdenciário do INSS, e ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, alegando em sua petição inicial, não ter contratado empréstimos consignados junto à requerida. Afirma desconhecer e que não autorizou os empréstimos consignados ao seu benefício, fato que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requer a suspensão liminar dos descontos, declaração da inexistência da relação jurídica, com devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID

16436093):

“
Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que revogo a tutela no ID. 47311810.
Via de consequência
, julgo a presente demanda nos termos do art. 487, I, do CPC
.”.

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID

16436095), pugnando pela reforma da sentença, alegando que não contratou os empréstimos consignados, sustenta vício de consentimento,
eis que a sentença não considerou a sua situação de saúde,
pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID
16436099
).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da
aparente
hipossuficiência econômica.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência de quatro vínculos contratuais, eis que a parte autora nega as contratações.

No caso em tela, o recorrido/requerido apresentou nos autos a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO” (CCB Nº 90135245670,
90135245713
,
90135245729 e 90135245957 – ID 16436062, 16436063, 16436064 e 16436065, respectivamente)
, devidamente assinados de forma digital pela autora. Tais contratos foram firmados em 19/06/2024.

Além disso, incontroversos que foram realizados 04 (quatro) depósitos de valores em favor da recorrente efetuado pelo recorrido, via TED, datados em 20/06/2024, conforme documento acostado junto ao ID16436061, de modo a afastar o argumento da parte recorrente, sobre a inexistência da relação jurídica.

Diante desse quadro, restou nítido que a recorrente foi devidamente informada e tinha conhecimento dos empréstimos contratados, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor:
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”
.

Importante consignar que a questão de saúde da autora – epilepsia e quadro de depressão – não a enquadra automaticamente como pessoa incapaz para praticar os atos da vida civil – não é comprovadamente interditada – e, ainda, a própria escusa dos saques apresentadas ao ID 16436037, após receber os valores – utilização dos recursos para tratamento de sua própria saúde e a de seus pais – demonstra que tinha plena capacidade para os atos da vida civil naquele momento, não tendo sido demonstrado o vício de vontade alegado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)